Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR CENA E ADQUIRIR E ARMAZENAR FOTOGRAFIA DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO, ENVOLVENDO CRIANÇA, E INDUZIR CRIANÇA A SE EXIBIR DE MANEIRA SEXUALMENTE EXPLÍCITA (ARTS. 240, 241-B E 241-D, PARAGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI 8.069/1990). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO ART. 241-B PELO ART. 240 DA LEI 8.069/90. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 218-B DO CÓDIGO PENAL PARA A DO ART. 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos arts. 240, 241-B e 241-D, parágrafo único, inc. II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da firme e coerente palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em absorção do delito do art. 241-B pelo art. 240 da Lei 8.069/90, porque se trata de crimes que foram cometidos em momentos e circunstâncias diversas, e não constituem, qualquer deles, meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de quaisquer dos crimes que estão sendo imputados.
3. A conduta de encaminhar fotografias em ato de masturbação e links da internet contendo vídeos pornográficos para uma criança subsome-se ao tipo previsto no art. 241-D, parágrafo único, inc. II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não ao do art. 218-A do Código Penal, devendo-se operar a desclassificação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.